Tribunal: TJDFT
Processo: 0721934-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721934-35.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLMAR GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VOLMAR GONÇALVES DA SILVA contra decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. Consulta ao andamento processual revela a prolação de sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, o que implica naperda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator